Tribunal: TJDFT
Processo: 0763856-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.706,06 (mil, setecentos e seis reais e seis centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica. Em suas razões, sustenta que o art. 1o do Decreto-Lei no. 20.910/1932 fixa o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato que as originaram, de modo que o termo inicial da prescrição surgiu quando a parcela deixou de ser paga. Assim, entende que as parcelas objeto do presente processo não podem ser cobradas, diante do transcurso do prazo quinquenal. Pede o reconhecimento da prescrição, com a improcedência dos pedidos autorais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O recorrente é dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61136866).
III. Consta da inicial que a autora é professora da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e protocolou requerimento administrativo para correção de irregularidades em seus pagamentos. Solicitou, então, os acertos financeiros referentes a suas diferenças salariais, de modo que, em outubro de 2023, houve reconhecimento por parte do ente distrital de que faz jus a R$ 1.706,06, motivo pelo qual entende não ter se operado a prescrição. O documento de ID 61136642 demonstra que os débitos se referem aos exercícios findos de 2009, 2020 e 2021, com pedidos formulados em 2010, 2021 e 2022, respectivamente, estando vinculados ao processo SEI no 00080- 00234156/2023-0.
IV. De fato, preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. À míngua de contraprova por parte da Administração Pública, entende-se que a dívida corresponde aos pedidos mencionados pela autora, sendo que o reconhecimento e consequente demora apenas para o pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, infere-se da declaração acima mencionada que a parte requerente tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios encerrados, no total de R$ 1.706,06, tal fato demonstrando a existência inequívoca de requerimentos administrativos.
V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da parte autora referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecidos na via administrativa, conforme documentos anexados com a inicial, não se aplicando o tema 1109 do STJ, segundo o qual "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.